Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719226-83.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DEJAIR MARANHÃO DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROVA DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por usurpação de função pública. 2. O réu foi acusado de se passar por policial militar e realizar atos típicos da função sem autorização legal. 3. A defesa alegou insuficiência de provas e pediu a absolvição do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação por usurpação de função pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva foi demonstrada pela Ocorrência Policial, Relatório Policial, Laudo de Avaliação Econômica Indireta e pela prova oral. 6. Testemunhas confirmaram que o réu se apresentou como policial militar e realizou atos típicos da função, como abordagem e retenção de veículo. 7. A defesa não conseguiu comprovar a inexistência de dolo na conduta do réu e a tese de ausência de credibilidade no depoimento das testemunhas. 8. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a usurpação de função pública configura crime, independentemente do resultado dos atos praticados. 9. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, descreve de forma coesa e semelhante a dinâmica dos fatos criminosos praticados pelo réu. 10. O réu, ao se apresentar como policial militar, sem jamais ter sido legalmente investido nessa função, assumiu indevidamente uma posição de autoridade pública, praticando atos típicos do exercício da função policial. 11. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, tratando-se de mero exercício de autodefesa, não sendo suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos. 12. Demonstradas a materialidade, a autoria delitiva e o dolo do crime de usurpação de função pública com obtenção de vantagem indevida, a condenação do apelante é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de atos típicos de policial militar sem autorização legal configura o crime de usurpação de função pública, independentemente do resultado dos atos praticados. 2. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, tratando-se de mero exercício de autodefesa, não sendo suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos. O recorrente aponta violação aos artigos 328, parágrafo único, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há prova suficiente para a sua condenação. Pede sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 328, parágrafo único, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004